Tribunal: TJDFT
Processo: 0002545-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002545-10.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ ARTHUR BENTO DE SOUSA e MARCOS VINÍCIUS MIRANDA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Tráfico privilegiado. Natureza da droga. Menoridade relativa. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. 1 - As circunstâncias do flagrante – prisão dos acusados por tentativa de homicídio decorrente de cobrança de dívida de drogas, apreensão de drogas (40 comprimidos de “Rohypnol”, 26,4g de cocaína e 21,09g de maconha) na posse dos réus, embaladas e individualizadas para o comércio - são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. 2 - Embora primários os réus, a diversidade de drogas apreendidas, as diversas denúncias de que comercializavam drogas na região e a existência de ação penal em curso contra um deles por tentativa de homicídio motivada por dívida de drogas, evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 – A natureza da droga – cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. 4 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 5 - Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 6 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estabelecido, se por outro motivo não estiver preso. 7 – Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam violação ao artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, com vistas à redução da pena em 2/3 (dois terços) e, por consequência, a sua substituição, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista se encontrarem presentes todos os requisitos para a sua concessão, e que a quantidade de droga apreendida não legitimaria o afastamento da benesse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Há provas de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas. Agentes de polícia e testemunhas afirmaram que os apelantes são traficantes habituais, e têm como meio de vida o crime. Daí porque não se reconhece o tráfico privilegiado” (ID 15440231). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena (...) por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto” (AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 14/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027